Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705068-58.2023.8.07.0018 APELANTE: EULDA &amp; MARCONDES BAR E RESTAURANTE LTDA - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EULDA &amp; MARCONDES BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se parecer da Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora